Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006788-35.2020.8.11.0000
Agravo no 1006788-35.2020.811.0000
Agravante: Marcos Laert
Agravado: Vilson Rotilli
Agravo interposto pelo executado Marcos Laert contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino.
AÇÃO: Cumprimento de sentença no 177/2010, numeração única 001039-88.2010.811.0055, código no 44373, em que figuram como exequente Vilson Rotilli e executado Marcos Laert, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo aqui agravante, em que defendeu a inadequação do Cumprimento de Sentença por Quantia Certa (R$378.725,13), ao argumento de haveria que ser Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa Incerta.
Alega que a ação de conhecimento, que teve sentença de procedência, já transitada em julgado, dizia respeito a Ação Ordinária para Entrega de Coisa Incerta, consistente na entrega de 3.000 sacas de soja tipo exportação e na condenação do então requerido, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Argui que, de forma imprópria, o Cumprimento de Sentença foi proposto com o objetivo de receber quantia certa, no valor de R$378.725,13, quando, no entender do executado, aqui agravante, haveria que ser para entrega de coisa incerta, conforme foi determinado pela sentença da ação e conhecimento.
Informa já ter ocorrido penhora sobre imóvel de sua família, consistente no Lote 10, da quadra 27, sobre o qual encontra-se erigida a casa residencial do agravante, conforme AV-2 da matrícula 4.009 do RGI de Tangará da Serra – Averbação de Construção.
Alega que a eventual conversão do procedimento exigia sua prévia intimação, inclusive, para lhe oportunizar fazer o pagamento, o que diz sequer ter ocorrido.
Defende a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Busca Marcos Laert, executado, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que no Cumprimento de sentença oposto por Vilson Rotilli, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo aqui agravante, em que defendeu a inadequação do Cumprimento de Sentença por Quantia Certa (R$378.725,13), ao argumento de haveria que ser Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa Incerta.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, até porque a decisão agravada sequer determinou providência referente a atos expropriatórios. Determinou a intimação do exequente para “requerer o que de direito”.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator